Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-81.2020.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MARQUES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZAO DO CARGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTIA CONSIDERÁVEL DESVIADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não demonstrado nos autos qualquer irregularidade no depoimento de uma testemunha, e não tendo a defesa se desincumbido, ainda, de demonstrar eventual prejuízo, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 2. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita majorada pela prática do crime em face do cargo, ofício ou profissão, em face das provas dos autos, as quais dão conta, por meio de documentos e depoimentos de testemunhas, coesos e harmônicos, e pela inconsistência da palavra do réu, que este, abusando da confiança que detinha da vítima, apresentava-lhe guias de impostos que dizia recolhidos perante o Simples Nacional para ser reembolsado por meio de cheques, os quais depositava nas contas bancárias de suas filhas, menores de idade à época dos fatos, deve ser mantida a condenação. 3. Devidamente demonstrado que o prejuízo experimentado pela empresa vítima foi de grande monta, precisando arcar com valores nominais de tributos, juros de mora e correção monetária, se fazendo necessário, inclusive, o parcelamento da dívida, justificada está a valoração negativa das consequências dos crimes. 4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Pena adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 204, parágrafo único, e 210, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a declaração de nulidade do feito em razão de prejuízo advindo da oitiva da testemunha por videoconferência, sob o argumento de que houve interferência ruidosa indevida de terceira pessoa; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena na primeira fase de aplicação, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL MARANHÃO GOMES, OAB/DF 47.312 (ID 46673675). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 204, parágrafo único, e 210, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O depoimento que se pretende anular foi realizado via videoconferência e, em determinado momento, ouviu-se um barulho no local. O Magistrado, ao perceber, imediatamente advertiu a testemunha e o advogado que acompanhava a audiência e tudo se regularizou, não tendo ocorrido nenhuma outra intercorrência. Vale constar que o depoimento foi tomado em um depósito de mercadorias, local de trabalho da testemunha, em horário comercial, portanto, passível de barulhos diversos. Demais disso, importante destacar que, embora a defesa argua a preliminar de nulidade, não se desincumbiu de demonstrar eventual prejuízo experimentado pelo réu, em razão do barulho ocorrido, não havendo se falar em nulidade, porquanto não se anula ato processual sem a indicação de prejuízo capaz de macular a prova produzida. Cumpre esclarecer, por oportuno, que o depoimento prestado pela testemunha não é a única prova produzida e, portanto, sua higidez e seu conteúdo são apreciados levando-se em conta todo conjunto probatório coligido aos autos” (ID 44890082). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Frise-se que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (art. 563 do Código de Processo Penal). Na hipótese, a Defesa não demonstra em que medida a presença do Réu, na referida audiência, poderia alterar o deslinde do feito ou lhe beneficiar, ainda que minimamente, razão pela qual não se mostra cabível a decretação da aventada nulidade” (AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.) Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL MARANHÃO GOMES, OAB/DF 47.312 (ID 46673675). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025